Tribunal: STF
Processo: AI 667865
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Desapropriação indireta. Indenização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.